Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704841-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE LOBATO DA SILVA AGRAVADO: DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Preparo Recolhido – Preclusão Lógica A parte agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, promoveu o recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença (ID 216991241), bem como a juntada do preparo recursal (ID 68644225), em flagrante comportamento contraditório ao pedido de gratuidade de justiça. Referida conduta se revela incompatível com o benefício vindicado, a demonstrar a possibilidade de a agravante arcar com as custas e despesas do processo. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. Com efeito, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em relação ao pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, intime-se o agravado, para, querendo, responder ao instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator